Tribunal: TJDFT
Processo: 0745539-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745539-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEBORA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO, MARIO FERREIRA CUNHA, MADRE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Intime-se a Agravante DÉBORA MÁRCIA SILVA DO NASCIMENTO para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a informação de que a matéria em discussão já foi objeto de deliberação nos Agravos de Instrumento de números 0750549-98.2023.8.07.0000 e 0701325-26.2025.8.07.0000 e, portanto, a questão em discussão já está preclusa. Após a manifestação, voltem-me conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator